Tribunal: TJMT
Processo: 1012364-72.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012364-72.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALEX FARIA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), FERNANDO MAGALHAES (VÍTIMA), VALDEMIR ARAUJO PRADO (VÍTIMA), RONALDO ALVES CORDEIRO - CPF: 031.477.391-63 (EMBARGANTE), LEANDRO OLIVEIRA DA SILVEIRA - CPF: 036.739.491-01 (EMBARGANTE), AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (ADVOGADO), ROBSON RICARDO DA SILVA LOURENCO - CPF: 037.594.181-98 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERISVAN DA SILVA SOUZA - CPF: 040.874.891-59 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), ERISVAN DA SILVA SOUZA - CPF: 040.874.891-59 (EMBARGANTE), AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), LEANDRO OLIVEIRA DA SILVEIRA - CPF: 036.739.491-01 (EMBARGADO), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), ROBSON RICARDO DA SILVA LOURENCO - CPF: 037.594.181-98 (EMBARGADO), RONALDO ALVES CORDEIRO - CPF: 031.477.391-63 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), WILGNEY PABLO DA SILVA CANDIDO - CPF: 062.385.281-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OPOSIÇÃO DEFENSIVA
. ALEGADA
OMISSÃO.

EXIGÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. ANÁLISE DA DEMANDA DE ACORDO COM QUESTÕES RELEVANTES E IMPRESCINDÍVEIS À SUA RESOLUÇÃO.

DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS.
IMPROCEDÊNCIA. EMBARGOS
DESPROVIDOS.

CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

Mesmo para o caso de prequestionamento, a oposição dos aclaratórios deve pressupor a existência de obscuridade, contradição ou omissão. Não havendo qualquer uma dessas hipóteses, o indigitado instrumento não constitui meio legal para reexaminar questões já decididas. Outrossim, dispensável a menção expressa a cada um dos dispositivos legais, como pretendida pelo recorrente, bastando que o julgador espose tese que exclua a interpretação visada pela Defesa, relativamente àqueles artigos de lei.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Robson Ricardo da Silva Lourenço
opõe
Embargos de Declaração
contra o aresto exarado nos autos do
Recurso em Sentido Estrito

no. 1012364-72.2021.8.11.0000
, em que, à unanimidade, foi negado provimento aos apelos defensivo e ministerial (ID 110656494).

O Embargante aduz a existência de
omissão,
porque algumas matérias levantadas no Recurso em Sentido Estrito não foram especificamente enfrentadas,
objetivando o
pronunciamento expresso sobre cada um dos dispositivos supostamente contrariados
, a título de pré-questionamento para fins de futura interposição recursal perante os Tribunais Superiores (ID

111391498).

Nas contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou o
desprovimento
dos embargos (ID

112940957).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2022

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022